Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-84.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14757 - Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800560-84.2024.8.14.0103

APELANTE: L. G. R. L.

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0800560-84.2024.8.14.0103.

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE: LAURA GABRIELE RODRIGUES LIMA.

ADVOGADO: CELSO GONÇALVES – OAB-MS 20.050.

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA OAB/PA 19.086-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECOMENDAÇÕES CNJ Nº 127/2022 E 159/2024. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por LAURA GABRIELE RODRIGUES LIMA em face de BANCO PAN S.A., contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O juízo de primeiro grau determinou emenda à inicial para apresentação de extratos bancários das contas de titularidade da requerente com os supostos descontos controvertidos, mas a recorrente não apresentou a documentação e as informações exigidas. A agravante sustenta cerceamento de defesa, violação ao princípio da primazia do mérito e inaplicabilidade ou interpretação equivocada das Recomendações do CNJ nº 127/2022 e nº 159/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação judicial de emenda com juntada de documentos essenciais; e (ii) saber se as Recomendações do CNJ nº 127/2022 e 159/2024 autorizam a adoção de medidas para prevenir litigância predatória, incluindo a determinação de juntada de extratos bancários.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo determina a emenda da inicial com apresentação de documentos essenciais e a parte não cumpre a determinação. O juízo de primeiro grau fundamentou o decisum na Nota Técnica nº 06/2022 do CIJPA, que aderiu à Nota Técnica nº 01/2022 do TJMG, elaborada para ajudar os operadores do direito a identificar demandas predatórias e combater a litigância abusiva.

4. A 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875, entendeu, por maioria, que a sentença de indeferimento da inicial diante da falta de juntada de extrato bancário se mostra válida nas hipóteses de configuração de litigância predatória. De acordo com o princípio da colegialidade, de maneira a garantir decisões uniformes e evitar violações ao postulado da igualdade, deve-se seguir a mesma recomendação da maioria do Egrégio Tribunal.

5. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, orientando os Tribunais à adoção de medidas de cautela para coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações.

6. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ objetiva recomendar aos juízes e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva. Em seu Anexo B, traz lista exemplificativa de medidas judiciais, incluindo no item 9 a "notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo".

7. O momento oportuno para colacionar os extratos bancários foi oportunizado em primeiro grau, entretanto não foram obedecidos os referidos prazos, justificando o indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da petição inicial quando a parte não cumpre determinação judicial de emenda para juntada de documentos essenciais à propositura da ação. 2. As Recomendações do CNJ nº 127/2022 e 159/2024 autorizam a adoção de medidas para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva, incluindo a notificação para apresentação de documentos originais quando houver dúvida fundada sobre sua autenticidade. 3. O juízo, no exercício do poder discricionário de direção formal e material do processo e do poder geral de cautela, pode determinar a apresentação de extratos bancários quando há indícios de litigância predatória. 4. O princípio da colegialidade impõe a observância dos precedentes do órgão julgador para garantir decisões uniformes e evitar violações ao postulado da igualdade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139; 321; 485, I; Recomendação CNJ nº 127/2022; Recomendação CNJ nº 159/2024; Nota Técnica nº 06/2022 do CIJPA; Nota Técnica nº 01/2022 do TJMG.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875 (Acórdão nº 13491414), Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800560-84.2024.8.14.0103.

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA.

AGRAVANTE:
LAURA GABRIELE RODRIGUES LIMA.

ADVOGADO:
CELSO GONÇALVES – OAB-MS 20.050.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
FELICIANO LYRA MOURA OAB/PA 19.086-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAURA GABRIELE RODRIGUES LIMA

da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ALTERNATIVAMENTE REVISIONAL BANCÁRIA
proposta em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, tendo em vista o inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantenho integralmente a sentença apelada.

Em suas
razões
o recorrente sustenta cerceamento de defesa; violação ao princípio da primazia do mérito; e a inaplicabilidade ou interpretação equivocada das recomendações do CNJ n. 127/2022 e n. 159/2024.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECOMENDAÇÕES CNJ Nº 127/2022 E 159/2024. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por LAURA GABRIELE RODRIGUES LIMA em face de BANCO PAN S.A., contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O juízo de primeiro grau determinou emenda à inicial para apresentação de extratos bancários das contas de titularidade da requerente com os supostos descontos controvertidos, mas a recorrente não apresentou a documentação e as informações exigidas. A agravante sustenta cerceamento de defesa, violação ao princípio da primazia do mérito e inaplicabilidade ou interpretação equivocada das Recomendações do CNJ nº 127/2022 e nº 159/2024.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação judicial de emenda com juntada de documentos essenciais; e (ii) saber se as Recomendações do CNJ nº 127/2022 e 159/2024 autorizam a adoção de medidas para prevenir litigância predatória, incluindo a determinação de juntada de extratos bancários.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo determina a emenda da inicial com apresentação de documentos essenciais e a parte não cumpre a determinação. O juízo de primeiro grau fundamentou o decisum na Nota Técnica nº 06/2022 do CIJPA, que aderiu à Nota Técnica nº 01/2022 do TJMG, elaborada para ajudar os operadores do direito a identificar demandas predatórias e combater a litigância abusiva.

4.

A 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875, entendeu, por maioria, que a sentença de indeferimento da inicial diante da falta de juntada de extrato bancário se mostra válida nas hipóteses de configuração de litigância predatória. De acordo com o princípio da colegialidade, de maneira a garantir decisões uniformes e evitar violações ao postulado da igualdade, deve-se seguir a mesma recomendação da maioria do Egrégio Tribunal.

5.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, orientando os Tribunais à adoção de medidas de cautela para coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações.

6.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ objetiva recomendar aos juízes e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva. Em seu Anexo B, traz lista exemplificativa de medidas judiciais, incluindo no item 9 a "notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo".

7.

O momento oportuno para colacionar os extratos bancários foi oportunizado em primeiro grau, entretanto não foram obedecidos os referidos prazos, justificando o indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da petição inicial quando a parte não cumpre determinação judicial de emenda para juntada de documentos essenciais à propositura da ação. 2. As Recomendações do CNJ nº 127/2022 e 159/2024 autorizam a adoção de medidas para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva, incluindo a notificação para apresentação de documentos originais quando houver dúvida fundada sobre sua autenticidade. 3. O juízo, no exercício do poder discricionário de direção formal e material do processo e do poder geral de cautela, pode determinar a apresentação de extratos bancários quando há indícios de litigância predatória. 4. O princípio da colegialidade impõe a observância dos precedentes do órgão julgador para garantir decisões uniformes e evitar violações ao postulado da igualdade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139; 321; 485, I; Recomendação CNJ nº 127/2022; Recomendação CNJ nº 159/2024; Nota Técnica nº 06/2022 do CIJPA; Nota Técnica nº 01/2022 do TJMG.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875 (Acórdão nº 13491414), Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.04.2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a examiná-lo.

Destaco inexistir qualquer cerceamento de defesa no julgado em tela, tendo em vista que o juízo
a quo
determinou que o autor emende a inicial, com a apresentação dos extratos bancários das contas de titularidade do requerente, não tendo a recorrente apresentado a documentação e as informações exigidas.

Ressalto que o juízo de piso fundamentou o
decisum
na nota técnica n. 06/2022 do CIJPA que aderiu a nota técnica n. 01/2022 do TJMG, elaborada para ajudar os operadores do direito a identificar demandas predatórias e a combater a litigância abusiva.

Sobre o tema, destaco que a 1ª Turma de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível nº. 0005891-12.2018.8.14.1875, da relatoria da Desa. Margui Bittencourt, entendeu, por maioria, que a sentença de indeferimento da inicial diante da falta de juntada do extrato bancário se mostra válida nas hipóteses de configuração de litigância predatória.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJ/PA – Acórdão nº. 13491414, Apelação Cível nº. 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023, publicado em 10/04/2023)
.

De acordo com o entendimento do colegiado deste órgão julgador e, considerando
o princípio da colegialidade, de maneira a garantir decisões uniformes e, desse modo, violações ao postulado da igualdade, entendo por bem seguir a mesma recomendação da maioria do E. Tribunal, sem prejuízo à análise dos casos concretos.

Compulsando os autos, o magistrado solicitou a emenda a inicial, para que fossem
juntados os respectivos extratos bancários com os supostos descontos controvertidos.

Entendo, que o momento oportuno para colaciona os extratos bancários foram oportunizados em sede de 1º grau, entretanto não foram obedecidos os referidos prazos
.

Assim, o juízo proferiu a sentença de indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução do mérito.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Recentemente, nova Recomendação foi editada pelo CNJ, a de nº 159/2024, que objetiva “Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça” (art. 1º).

Em seu Anexo B, a Recomendação traz “Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva”, dentre as quais se identifica, no item 9, “notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026